Tribunal: TJSP
Processo: 2074759-66.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Rescisória – Instrumento particular de promessa de venda e compra de unidade em empreendimento hoteleiro – Discussão acerca de vício no sistema de climatização – Decadência – Não ocorrência – Ratificação da decisão agravada nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido.*